Tribunal: TJPA
Processo: 0811325-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811325-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIAS MACHADO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0811325-74.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: CAMETÁ/PA

PACIENTE: JOSIAS MACHADO SANTOS

IMPETRANTE: JOÃO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR (OAB/PA Nº 26.857)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
Acolhe-se a preliminar suscitada pelo
custos legis
de não conhecimento parcial do
writ
, pois conforme pacificado pelos Tribunais Superiores, não é cabível
habeas corpus
como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora do constrangimento, o que não é o caso dos autos.
Preliminar acolhida.

2.
Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa se prolatada a decisão de pronúncia. Súmulas 21 do STJ e 02 do TJE/PA.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, neste parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado João Fredil Rodrigues Bendelaque Júnior, em favor de
Josias Machado Santos,
contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que pronunciou o paciente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O impetrante, inicialmente, sustenta a

nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, ao argumento que o ato
“
NÃO MENCIONA EM NENHUM PONTO qual seria o libelo acusatório que constariam as acusações ministeriais relacionadas ao animus necandi para serem apresentados aos julgadores naturais, no caso, o Conselho de Sentença”
, bem como porque
“a pronuncia deveria relatar ainda que sucintamente os fatos pela qual o paciente deverá responder na Sessão de Julgamento para manter a correlação entre a acusação e a decisão dos jurados.”

Acrescenta, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo,
“
considerando o tempo em que está preso o paciente sem o desfecho da lide”.

Diante do exposto, pede liminarmente e no mérito:

“
a) A concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata suspensão do Júri Popular do dia 02/12/2020 até a decisão final do presente Habeas Corpus.

b) A NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA DE PRONUNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando ao Paciente o direito de responder à ação penal em liberdade por excesso de prazo com a expedição do devido alvará de soltura.

c) Por fim, a defesa requer a oportunidade de sustentar oralmente o presente Habeas Corpus.”

Acostou documentos aos autos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que
indeferi pedido de liminar, requisitei informações ao Juízo tido coator e, após, determinei o encaminhamento ao parecer do
custos legis.

Informações prestadas (ID nº 4.038.330).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinando na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. (ID nº 4.067.067).

É o relatório
.

VOTO

Havendo preliminar de não conhecimento parcial da ordem aventada pelo
custos legis
, passo de pronto a analisar essa questão.

De início, anoto que
a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta a apreciação de tal pedido, eis que este não é o meio apropriado para anular processo ou desconstituir sentença de pronúncia, sendo possível somente a decretação de nulidade em casos de manifesta ilegalidade.

Nessa linha o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, objetivando preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus, -
que é o instrumento constitucional de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantido a celeridade que o seu julgamento requer -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, no caso, Recurso em Sentido Estrito, impondo-se, portanto, o não conhecimento da impetração nessa parte, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Nesse sentido, confira-se, por todos, o seguinte excerto do julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
O STF passou a não

mais

admitir

o manejo do
habeas corpus
originário

em

substituição

ao

recurso

ordinário

cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem,, poderá ser concedida de ofício.

(HC 291.497/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 03/03/2017)”.

No caso, não se observa

flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
mandamus
, de ofício, p
rimeiramente, porque a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, pois,
diversamente do sustentado pelo impetrante, encontram-se presentes, na hipótese, a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a gerar a continuidade da ação penal, destacando-se as seguintes:

a) exame cadavérico realizado na vítima;

b) filmagens da “lâmpada-câmera” instalada no local dos fatos, registrando o
modus operandi
empregado pelo executor Josias Machado dos Santos;

c) depoimento testemunhal prestado pelo nacional
João Ferreira Neto;

d) declarações prestadas pelas testemunhas Mauri Gonçalves Moraes e Flaviana Maria de Oliveira Lopes;

e) relatos da testemunha Mariele Gomes Marques;

f) interrogatório do executor
Josias Machado dos Santos – realizado, em sede de audiência de instrução e julgamento, confessando a prática criminosa.

Outrossim,
ressalta-se, que, antes do início da instrução probatória, o Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça Márcio Almeida Farias, reavaliando melhor o elementos contidos nos autos, pleiteou o aditamento à denúncia, modificando-a parcialmente.

Acrescenta-se, ainda, que o Juízo de 1 º grau, antes de decidir pelo recebimento do aditamento requerido, garantiu o direito do acusado se manifestar, o qual, inclusive, estava representado por advogado particular no ato, e, na oportunidade as partes se manifestaram
“pela RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL razão pela qual a presente decisão de pronúncia encontra-se preclusa neste ato”,
conforme se extrai da ata da audiência de instrução e julgamento datada do dia 25/08/2020, transitando em julgado a sentença de pronúncia.

Assim qualquer alegação de nulidade ou inconformismo com a sentença prolatada deveria ser arguida no recurso próprio, qual seja, Recurso em Sentido Estrito, o que não só não foi interposto, como foi expressamente renunciado pela parte.

Logo, não prospera a
tese de nulidade apresentada pela defesa.

Por essas razões,
acolho a preliminar suscitada pelo
custos legis
e não conheço dessa parte da impetração.

Noutro giro, em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, consta das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que a instrução criminal se encerrou com a prolação da decisão de pronúncia em 25.08.2020.

Assim, o caso amolda-se perfeitamente à súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo é o seguinte:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Nessa mesma linha, é a súmula nº 02 deste Tribunal, ao firmar:

“Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.”

Sendo assim, está evidenciado que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se encontra superada após a prolação da decisão de pronúncia.

Ademais, anote-se que, das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, bem como pelos elementos dos autos, não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que está claro que a ação penal se encontra em regular andamento.

Ressalto que a denúncia foi recebida em 29.05.2020; audiência de instrução e julgamento foi realizada em 25.08.2020, quando o coacto foi ouvido pelo juízo
a quo
e
, no mesmo ato, foi exarada a decisão de pronúncia; na data de 16.11.2020 foi exarada decisão indeferindo o pedido de desaforamento e, segundo os dados atualizados do Sistema de Gestão de Processos Judiciais – LIBRA, foi protocolado manifestação do Ministério Público, em 26/11/2020.

Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o necessário para atender às demandas que o feito exige, de forma que se mostra inviável a soltura do paciente sob o fundamento de excesso de prazo.

Ressalto, por último, que após contato telefônico realizado pela minha assessoria junto ao Juízo de Direito inquinado coator, fui informado que a Sessão do Júri designada para o dia 02.12.2020 não ocorreu em razão da ausência da defesa que no dia do ato justificou estar acometida da Sars - Cov - 2.

Encerrando, destaco que, como requerido pelo impetrante, o processo foi pautado para julgamento em sessão remota para garantir-lhe formular sustentação oral. Contudo, embora anunciado o julgamento, o defensor não se fez presente, procedendo-se ao julgamento conforme já assentou, de modo firme reiterado, este Órgão Julgador.

Por todo o
exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida, denego-o
.

É como voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 15/12/2020